Tribunal: TJBA
Processo: 8058259-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058259-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

APELADO: UNIESP S.A

Advogado(s)
:
WEST ALMEIDA DE OLIVEIRA, GABRIEL PIRES DA COSTA, ENDRIGO PURINI PELEGRINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA “UNIESP PAGA”. NEGATIVA DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FIES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação de ADRIANA DOS SANTOS SILVA CERQUEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária proposta contra UNIESP S.A., relativa ao inadimplemento de obrigações assumidas no programa “UNIESP Paga”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a instituição de ensino violou o dever de informação ao não esclarecer de forma clara e prévia os requisitos para manutenção do benefício de quitação do financiamento estudantil previsto no programa “UNIESP Paga”; (ii) se a negativa de quitação do FIES caracteriza inadimplemento contratual passível de reparação por danos morais; (iii) se há prescrição quanto ao pedido de fornecimento de equipamento eletrônico e ausência de elementos suficientes à concessão de outros benefícios promocionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve prestação de serviços educacionais e adesão ao programa “UNIESP Paga”, o qual prometia a quitação do financiamento estudantil (FIES) mediante o cumprimento de requisitos subjetivos e nem sempre claros.

4. Constatou-se que a apelante não foi formalmente desligada do programa nem recebeu informações adequadas e transparentes sobre os critérios exigidos, como “excelência acadêmica” e desempenho no ENADE, os quais são considerados genéricos e abusivos.

5. Configurada a violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), impõe-se a responsabilização da instituição de ensino pela frustração da legítima expectativa contratual e pela recusa indevida em arcar com o saldo devedor do FIES.

6. Reconhecido o dano moral em razão da cobrança indevida e da negativação do nome da apelante, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00, com correção monetária e juros conforme jurisprudência do STJ.

7. Mantida a sentença quanto à prescrição do pedido de fornecimento do equipamento eletrônico, considerando-se o prazo contratual e o tempo decorrido entre a contratação (2013) e o ajuizamento da ação (2022).

8. Indeferidos os pedidos relacionados ao curso de idiomas e intercâmbio, diante da ausência de prova documental ou contratual que comprove a obrigação da instituição e o descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para condenar a Apelada ao pagamento do saldo devedor do FIES e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8058259-62.2022.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
ADRIANA DOS SANTOS SILVA CERQUEIRA
e, como Apelada,
UNIESP S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA